Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-25.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001072-25.2017.8.05.0243 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE APELADO: ACLEDSON LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA Advogado(s):MARCUS CARVALHO DOS ANJOS, MATHEUS PEDRO DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por considerá-la manifestamente inadmissível. A ação originária, versando sobre indenização por danos morais decorrentes de consórcio, tramitou sob a égide da Lei nº 9.099/1995. A instituição financeira ré interpôs Apelação Cível endereçada ao Tribunal de Justiça, ao argumento de que a etiqueta do sistema PJe indicava "Procedimento Comum". O Relator monocrático considerou a interposição de Apelação, em vez de Recurso Inominado, erro grosseiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se a etiqueta de autuação incorreta no sistema eletrônico (PJe) justifica a interposição de Apelação Cível contra sentença proferida material e formalmente sob o rito dos Juizados Especiais, ou se tal conduta configura erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A natureza do rito processual é definida pelos atos praticados e pela legislação aplicada pelo magistrado, não pela etiqueta de classe processual inserida no sistema informatizado. No caso, a sentença fundamentou-se expressamente nos arts. 38 (dispensa de relatório) e 55 (isenção de custas) da Lei nº 9.099/1995. O recurso cabível contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é o Recurso Inominado, a ser julgado pela Turma Recursal (art. 41 da Lei nº 9.099/1995), e não a Apelação Cível, de competência do Tribunal de Justiça (art. 1.009 do CPC). A interposição de Apelação Cível em substituição ao Recurso Inominado constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, mormente quando a sentença recorrida possui características inequívocas do rito sumaríssimo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001072-25.2017.8.05.0243, em que figuram como agravante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e como agravado ACLEDSON LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator